Tribunal: STJ
Processo: 7001691-23.2023.8.22.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2872237 - RO(2025/0072704-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: ANOAR MURAD NETO - RO009532
AGRAVADO
: DEOCLECIO PIANA
ADVOGADOS
: IVAN FRANCISCO MACHIAVELLI - RO000083
THAÍS RODRIGUES DE OLIVEIRA - RO008965
CAROLINA TAVANTI BALASSO - RO010084
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895 DO STF.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário com base
nos Temas n. 339 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que o Tema n. 895 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. Se a questão da violação do princípio da
inafastabilidade de jurisdição caracteriza-se como
matéria de natureza infraconstitucional e, portanto, se
estaria ausente a repercussão geral necessária para o
seguimento do recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA56299237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:54:26
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 24a28e69-c2d2-4bbb-8526-ece2f8474f64

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3.
O
Supremo
Tribunal
Federal
firmou
o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática (Tema n. 895 do STF).
3.4. Essa conclusão foi adotada sob o regime da
repercussão geral, sendo de aplicação obrigatória,
conforme disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil.
3.5. No caso concreto, a aferição da existência da
apontada violação do
o, XXXV, da Constituição
art. 5
Federal,
demandaria
a
análise
de
normas
infraconstitucionais e a apreciação de matéria fática,
enquadrando-se na hipótese tratada no Tema n. 895
do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao
recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:54:26
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 24a28e69-c2d2-4bbb-8526-ece2f8474f64

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872237
- RO(2025/0072704-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: ANOAR MURAD NETO - RO009532
AGRAVADO
: DEOCLECIO PIANA
ADVOGADOS
: IVAN FRANCISCO MACHIAVELLI - RO000083
THAÍS RODRIGUES DE OLIVEIRA - RO008965
CAROLINA TAVANTI BALASSO - RO010084
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895 DO STF.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário com base
nos Temas n. 339 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que o Tema n. 895 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. Se a questão da violação do princípio da
inafastabilidade de jurisdição caracteriza-se como
matéria de natureza infraconstitucional e, portanto, se
estaria ausente a repercussão geral necessária para o
seguimento do recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA55994307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:21
Código de Controle do Documento: 30c44f5c-c2fd-44cd-92a4-993d6a376ba2

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3.
O
Supremo
Tribunal
Federal
firmou
o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática (Tema n. 895 do STF).
3.4. Essa conclusão foi adotada sob o regime da
repercussão geral, sendo de aplicação obrigatória,
conforme disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil.
3.5. No caso concreto, a aferição da existência da
apontada violação do
o, XXXV, da Constituição
art. 5
Federal,
demandaria
a
análise
de
normas
infraconstitucionais e a apreciação de matéria fática,
enquadrando-se na hipótese tratada no Tema n. 895
do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao
recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 449):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO.
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n.
ao
339/STF,
argumento de que o recurso extraordinário não se restringe à falta de
fundamentação formal, mas versa sobre a negativa de prestação jurisdicional
diante da ausência de enfrentamento de questão constitucional.
Menciona que o Tema n.
não se aplica à hipótese, uma vez
895/STF
que a matéria debatida não é meramente infraconstitucional, tratando-se de
violação direta à Constituição Federal.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 472-477.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55994307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:21
Código de Controle do Documento: 30c44f5c-c2fd-44cd-92a4-993d6a376ba2

. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fl. 383):
No caso, a Corte de origem concluiu pela inexistência de nexo
causal, com base na prova pericial médica que indicou que as
lesões eram preexistentes e degenerativas, não relacionadas ao
acidente, e manteve a prescrição da pretensão indenizatória,
nos termos do

o
§ 3o, V, do Código Civil,
art. 189, c/c
art. 206,
devido ao decurso de mais de três anos entre o acidente e a
distribuição da demanda.
Documento eletrônico VDA55994307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:21
Código de Controle do Documento: 30c44f5c-c2fd-44cd-92a4-993d6a376ba2

Nesses termos, a modificação das conclusões contidas no v.
acórdão recorrido exige o revolvimento de matéria fática, inviável
em sede de recurso especial em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração (fl. 415):
Na hipótese, a parte embargante aponta vício no acórdão
proferido por esta Quarta Turma, por entender que houve
omissão no
em relação à apreciação do
da
decisum
art. 19
Lei 8.213/1991.
Não obstante, impende consignar que a Quarta Turma, ao negar
provimento ao agravo interno interposto pela ora recorrente,
concluiu pela inexistência de nexo causal, com base na prova
pericial médica que indicou que as lesões eram preexistentes e
degenerativas, não relacionadas ao acidente, e manteve a
prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do

art. 189, c/c
o
§ 3o, V, do Código Civil, devido ao decurso de mais
art. 206,
de três anos entre o acidente e a distribuição da demanda.
Nesses termos, a modificação das conclusões contidas no v.
acórdão recorrido exige o revolvimento de matéria fática, inviável
de ser apreciada em recurso especial em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
Ademais, o fato de a parte defender que não possui interesse na
análise das provas, mas apenas da revaloração jurídica dos
fatos, não permite, de toda sorte, tal apreciação, visto que não é
possível, da forma como o contexto fático-probatório foi
delineado, revalorizar as provas. Em verdade, o acórdão
recorrido delineou os aspectos da questão, sendo taxativo ao
asseverar a inexistência de nexo causal, com base na prova
pericial que indicou a preexistência das lesões, não relacionadas
ao acidente.
Por outro lado, não é possível asserir hipótese de violação do
da
máxime porque não há falar em
art. 19
Lei 8.213/1991,
concausa de acidente de trabalho, quando o próprio acórdão
recorrido apontou a inexistência de contemporaneidade entre as
lesões.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Conforme consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal
3.
Federal já definiu que a questão relativa à possível violação do princípio da
inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional "quando há
óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou análise de matéria fática".
Essa é a orientação consolidada no Tema n. 895 do STF, no qual a
Suprema Corte fixou a seguinte tese:
Documento eletrônico VDA55994307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:21
Código de Controle do Documento: 30c44f5c-c2fd-44cd-92a4-993d6a376ba2

A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de
jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame
de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria
fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Esse entendimento foi adotado sob o regime da repercussão geral e é
de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia

dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão
à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
No caso, a aferição da existência da apontada violação do
o,
art. 5
XXXV, da Constituição Federal demandaria a análise de normas
infraconstitucionais e a apreciação de matéria fática, motivo pelo qual se aplica
a conclusão do STF no mencionado Tema n. 895.
É o que se observa do trecho do acórdão recorrido supratranscrito.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55994307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:21
Código de Controle do Documento: 30c44f5c-c2fd-44cd-92a4-993d6a376ba2

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.872.237 / RO
Número Registro: 2025/0072704-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70016912320238220005
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: ANOAR MURAD NETO - RO009532
AGRAVADO
: DEOCLECIO PIANA
ADVOGADOS : IVAN FRANCISCO MACHIAVELLI - RO000083
THAÍS RODRIGUES DE OLIVEIRA - RO008965
CAROLINA TAVANTI BALASSO - RO010084
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: ANOAR MURAD NETO - RO009532
AGRAVADO
: DEOCLECIO PIANA
ADVOGADOS : IVAN FRANCISCO MACHIAVELLI - RO000083
THAÍS RODRIGUES DE OLIVEIRA - RO008965
CAROLINA TAVANTI BALASSO - RO010084
Documento eletrônico VDA56279568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: ebb19027-a88f-4fd3-a512-928f0b1937ee

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: ebb19027-a88f-4fd3-a512-928f0b1937ee